Tribunal: TJMT
Processo: 1002883-35.2020.8.11.0028
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Recurso Inominado no 1002883-35.2020.8.11.0028.
Origem: Juizado Especial Cível de Poconé.
Recorrente: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Recorrida: ROSETE DE FIGUEIREDO CORREA.
Data do Julgamento: 17/03/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - OCORRÊNCIA DO SINISTRO MORTE POR COVID-19 - NEGATIVA DE COBERTURA - REQUISITOS ESTIPULADOS NA APÓLICE PREENCHIDOS - CONDIÇÃO DE SEGURADO COMPROVADA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso, restou demonstrada à contratação do seguro de vida em grupo pelo segurado através da apólice no 0003761213, igualmente, o falecimento do cônjuge da autora, em 11/06/2020, bem como, comprovado entre outras, a cobertura securitária por “morte e Assistência Funeral Familiar”.
2. Assim, estando preenchidos os requisitos estipulados na apólice do seguro de vida em grupo, as indenizações securitárias por morte e assistência funeral, ora pretendidas, devem ser mantidas, como determinado em sentença.
3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
4. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002883-35.2020.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSETE DE FIGUEIREDO CORREA - CPF: 008.825.511-59 (RECORRENTE), VALDEIR DA SILVA NEVES - CPF: 892.642.231-34 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a
TURMA RECURSAL ÚNICA
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
Sessão do dia 06/12/2022 Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Deu parcial provimento ao recurso. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: aguardo pedido de vista. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: peço vista dos autos. Sessão do dia 17/02/2023 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: Acompanho a Relatora. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: Acompanho a Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023